Tribunal: TJPA
Processo: 0802613-02.2019.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10219 - Servidor Público Civil
Data de julgamento: 2021-07-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0802613-02.2019.8.14.0301

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ, ESTADO DO PARÁ

APELADO: INSTITUTO AOCP, ESTADO DO PARÁ, JHONNY FERREIRA LIMA, MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO.
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA.
MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO EDITAL N.º 01/2017 – SEAD/SUSIPE. CERTAME C-199. CANDIDATO ELIMINADO NA FASE DE
INVESTIGAÇÃO DE ANTECEDENTES PESSOAIS. DECISÃO QUE DEU PROVIMENTO ÀS APELAÇÕES,
PARA DENEGAR A SEGURANÇA, ANTE
A EXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO EXTINGUINDO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. ALEGAÇÃO DE ENTREGA DA CERTIDÃO DE ANTECEDENTE CRIMINAL FEDERAL.
AUSÊNCIA DE RECIBO OU PROTOCOLO DA LISTA DAS EXIGÊNCIAS A GARANTIR A SEGURANÇA DO PROCEDIMENTO. FALHA NA ORGANIZAÇÃO DO CERTAME. IMPOSSIBILIDADE DE EXIGIR DAS IMPETRANTES TAL PROVA. PARTICIPAÇÃO QUE NÃO TEM O CONDÃO DE CAUSAR PREJUÍZO À ADMINISTRAÇÃO, TAMPOUCO A TERCEIROS.

AGRAVO INTERNO CONHECIDO E PROVIDO. APELOS E REEXAME CONHECIDOS E IMPROVIDOS.

À UNANIMIDADE.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, CONHECER E DAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 26ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 26 de julho a 02 de agosto de 2021.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno interposto por
JHONNY FERREIRA LIMA
contra o ESTADO DO PARÁ e
IASEP - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO PARÁ e MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
, diante da decisão Monocrática de minha lavra em sede de apelo e remessa necessária, que reformou a sentença do Juízo a quo, para denegar a segurança, ante a reconhecimento da necessidade de dilação probatória,
dando portanto, provimento ao recurso de apelação.

A decisão agravada foi proferida com a seguinte conclusão (Id.
4438620 - Pág. 1/8
):

(...)
Ante o exposto, com fulcro no art.10 da Lei 12.016/09 c/c art.485, V, do CPC/2015, CONHEÇO E DOU PROVIMENTO AS APELAÇÕES, para denegar a segurança, ante a existência de direito líquido e certo extinguindo o processo com resolução de mérito. Sem honorários advocatícios (art. 25 da Lei nº 12.016/2009). P.R.I.C. Belém (PA),. (...)

Em razões recursais o Agravante/Apelado (Id. 4874712 - Pág. 1/18), sustenta, em síntese, que a decisão monocrática decidiu de forma contrária ao que já está pacificado neste Egrégio Tribunal de Justiça, de que não há como transferir ao candidato do certame, a responsabilidade de fazer prova do conteúdo do envelope entregue e não conferido de imediato pela banda examinadora. Ao final, pugna pelo conhecimento e integral provimento do recurso, a fim de que as apelações do Estado do Pará e do Ministério Público sejam improvidas e, mantida a sentença do juízo a quo em todos os seus termos.

O Estado do Pará aprestou contrarrazões, pugnando pela manutenção da decisão agravada (Id. 4901209 - Pág. 1/), por sua vez, o Ministério Público de 2º grau, apresentou contrarrazões, pugnando pelo provimento do agravo interno (Id. 5213278 - Pág. 1 /11).

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

É o relato do essencial.

VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade conheço
do Agravo Interno, passando a apreciá-lo.

A questão em análise consiste em verificar, se há necessidade de reformar a decisão monocrática, que deu provimento às apelações do Estado do Pará e do Ministério Público do Estado do Pará, reformando a sentença do Juízo de 1º grau que havia concedido a segurança em favor do Agravante.

Em suas razões, o Agravante sustenta que a decisão monocrática merece ser reformada, tendo em vista que não está em consonância com os precedentes deste Egrégio Tribunal de Justiça, que possui o entendimento de que o candidato do certame não deve ser responsabilizado a fazer prova
do conteúdo do envelope entregue e não conferido de imediato pela banda examinadora.

Apreciando os fundamentos do agravante, verifica-se que razão lhe assiste, pois o Agravante/Apelado
possui direito líquido e certo
à realização das demais etapas do certame, em razão de ilegalidade do ato que o excluiu do certame na 5ª Etapa
, com fundamento na ausência de entrega da Certidão
de Antecedentes Criminais da Polícia Federa
l.

Como consta no relatório da decisão agravada, Estado do Pará e Ministério Público do Estado do Pará, interpuseram apelação (Id.
3645325 - Pág. 1/6
e Id.
3645323 - Pág. 1/15)
, ambos sustentando, em síntese, que o Agravante/Apelado, não possuía o direito líquido e certo em participar das demais etapas do
Concurso Público C-199 (Edital n.º 01/2017 – SEAD/SUSIPE).

I
mperioso destacar, que o mandado de segurança é ação de natureza excepcional e constitucional posta à disposição de qualquer pessoa física ou jurídica, órgão com capacidade processual, ou universalidade reconhecida por lei, para a proteção de direito líquido e certo, lesado ou ameaçado de lesão, por ato de autoridade pública ou investida de função pública.

Disciplinado pela Lei 12.016/2009, afigura-se como instrumento cabível diante de ação ou omissão ilegal ou ilegítima dos prepostos da Administração Pública no exercício desta função, sendo considerado ação de rito sumário especial, que se traduz em espécie jurisdicional de controle dos atos administrativos.

Segundo o entendimento consolidado pelo STJ, para a demonstração do direito líquido e certo, é necessário que no momento da impetração do mandamus, seja facilmente aferível a extensão do direito alegado e que este possa ser prontamente exercido.

Com efeito, a certeza e a liquidez são requisitos que dizem respeito ao fato jurídico de que decorre o direito, o qual deverá estar demonstrado por prova pré-constituída. Resulta dizer, que não se pode afirmar com certeza a existência do direito se não há certeza quanto ao fato que lhe dá suporte. Neste sentido:

ADMINISTRATIVO. LICITAÇÃO. SUSPEITA DE FRAUDE. SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO, AD CAUTELAM, PELA AUTORIDADE MUNICIPAL. PODER DE AUTOTUTELA DA ADMINISTRAÇÃO. AFRONTA ÀS GARANTIAS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA NÃO DEMONSTRADA PELA RECORRENTE. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA DO DIREITO LÍQUIDO E CERTO INVOCADO. EFEITOS PATRIMONIAIS PRETÉRITOS. VIA IMPRÓPRIA. APLICAÇÃO DAS SÚMULAS 269 E 271/STF. 1. Cuida-se, na origem, de Mandado de Segurança impetrado por Padre da Posse Restaurante Ltda. contra ato do Exmo. Sr. Prefeito do Município do Rio de Janeiro, que suspendeu a remuneração referente a contratos de prestação de serviços de preparo, fornecimento, transporte e distribuição de refeições. 2
. O Mandado de Segurança detém entre os seus requisitos a comprovação inequívoca de direito líquido e certo pela parte impetrante, por meio da chamada prova pré-constituída, inexistindo espaço para a dilação probatória na célere via do mandamus. Para a demonstração do direito líquido e certo, é necessário que, no momento da sua impetração, seja facilmente aferível a extensão do direito alegado e que este possa ser prontamente exercido. 3. Hipótese em que a Corte de origem decidiu que não ficou comprovada, de plano, a cogitada afronta às garantias do contraditório e da ampla defesa.
Asseverou, ainda, que a suspensão cautelar dos contratos administrativos em andamento encontra respaldo no poder-dever de autotutela da Administração. 4.
Assim, analisar os argumentos apresentados pela recorrente em suas razões recursais demanda dilação probatória incompatível com a via eleita.

Tal situação resulta na constatação de que a via mandamental é inadequada para a presente discussão, ante a necessária dilação probatória para esclarecer todas as controvérsias existentes nos autos, relacionadas especialmente com os motivos que conduziram a suspensão dos contratos de prestação de serviços de preparo, fornecimento, transporte e distribuição de refeições realizados com o Município.
5. Ademais, "a atuação devida e esperada da Administração Pública de declarar nulo ato administrativo inquinado de vício não implica violação a direito líquido e certo, inexistindo, portanto, fundamento fático-jurídico para o deferimento da segurança" (RMS 31.046/BA, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Primeira Turma, julgado em 28/09/2010, DJe 13/10/2010). 6. No que se refere às verbas não pagas, relativas aos serviços efetivamente prestados pela recorrente convém esclarecer que o Mandado de Segurança não é meio adequado para pleitear a produção de efeitos patrimoniais passados, nos termos da Súmula 271/STF: "Concessão de mandado de segurança não produz efeitos patrimoniais em relação a período pretérito, os quais devem ser reclamados administrativamente ou pela via judicial própria". Ainda nesse sentido, a Súmula 269/STF dispõe que "o mandado de segurança não é substitutivo de ação de cobrança." 7. Recurso Ordinário não provido. (RMS 44.476/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 04/10/2016, DJe 14/10/2016).

Assim, tratando-se de processo cuja natureza exige rápida solução, a aferição do direito líquido e certo é necessária desde o primeiro contato do julgador com os autos. A respeito do tema, preleciona Leonardo Carneiro da Cunha:

“Ao ter como pressuposto o direito líquido e certo, o mandado de segurança somente admite a produção de prova documental, que deve acompanhar a petição inicial para que se comprovem as afirmações ali feitas. Consequentemente, se as alegações feitas no mandado de segurança dependerem de outra prova que não seja a documental, não será possível ao juiz examinar o mérito da questão posta a seu julgamento.

[...] a cognição empreendida no mandado de segurança é plena e exauriente secundum eventum probations, ou seja, depende, apenas, dos elementos que acompanham a petição inicial. Caso tais elementos venham a ser rechaçados nas informações, não haverá outra alternativa ao magistrado senão denegar a segurança, restando à parte impetrante o socorro ao procedimento comum. E nem poderia ser diferente, sob pena de se suprimir o caráter especialíssimo da via mandamental.” (CUNHA, José Carneiro da Silva. A Fazenda Pública m Juízo. 13ª edição, totalmente reformulada. Editora Forense. Rio de Janeiro, 2016. p.506).

No caso dos autos, observa-se que o Apelado/Agravante, participou do concurso C-199, tendo sido aprovado em todas as fases anteriores do certamente, contudo, consta da inicial da ação constitucional, que
na etapa de
Investigação de Antecedentes Pessoais (Id. 3645293 - Pág. 3)
, ele reuniu toda a documentação requisitada em um envelope e, entregou, na data aprazada, à banca examinadora e, entre os documentos, afirma que estava a
Certidão de Antecedente Criminal da Polícia Federal, documento este que a autoridade coatora afirma que não foi apresentado pelo Apelado/Agravante/Impetrante, conforme verifica-se no Id. 3645297 - Pág. 1.

Deste modo, vemos que de um lado temos o Impetrante (Apelado/Agravante), que afirma que entregou a
Certidão de Antecedente Criminal da Polícia Federal, dentro do prazo estabelecido no edital do certame e, de outro, a autoridade coatora sustentado que não houve a apresentação do referido documento, justificando, ainda, que é responsabilidade exclusiva do candidato comprovar a entrega dos documentos exigidos no edital.

Ocorre que, ao contrário do que sustenta a autoridade coatora, não se mostra razoável direcionar ao candidato que este comprove a entregue de todos os documentos requisitados pela banca, quando isto se releva praticamente impossível, considerando que própria organizadora do concurso deixa de adotar procedimento objetivo, para tanto, isto porque, não forneceram nenhum recibo ou declaração quanto a entrega, a fim de que pudesse proporcionar segurança para todas as partes envolvidas.

Assim, tendo em vista que ao Impetrante/Apelado/Agravante não foi fornecido nenhum comprovante pela banca examinadora no ato da entrega do envelope com os documentos, pois deixou de tomar as devidas precauções, revelando-se, portanto, desarrozoado eventuais falhas serem imputadas aos candidatos.

Sobre o assunto, este Egrégio Tribunal de Justiça pacificou seu entendimento de que, não se mostra razoável recair sobre o candidato
a responsabilidade de fazer prova do conteúdo do envelope entregue e não conferido de imediato
, senão vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA ANTECIPADA. CONCURSO PÚBLICO C-204 SUSIPE. ENTREGA DE CERTIDÃO DE ANTECEDENTES CRIMINAIS DA JUSTIÇA FEDERAL JUNTAMENTE COM A FICHA DE INFORMAÇÕES PESSOAIS - FIC. REQUISITOS AUTORIZADORES DA TUTELA ANTECIPADA DEMONSTRADOS EVIDENCIADOS.

1- Decisão agravada determina a reintegração da candidata no concurso C-204, para que prossiga nas demais fases do certame, a fim de realizar as etapas subsequentes, até que seja solvida a controvérsia.

2-
Os autos demonstram que a Administração não comprova que a candidata deixou de entregar a documentação exigida, pois, ao receber os envelopes, não conferiu a documentação e nem emitiu recibo para a candidata; 4- Não há como transferir para o candidato a responsabilidade de fazer prova do conteúdo do envelope entregue e não conferido de imediato, ou em momento posterior, com a devida publicidade do ato;

5- A ausência de disponibilização de recibo ou protocolo de entrega de documentos impossibilita a verificação e a comprovação, pelo candidato, do efetivo recebimento, pela banca examinadora, da documentação entregue, configurando, assim, falha na organização do concurso que não pode ser imputada ao candidato.(...)

(TJ/PA, 3186826, 3186826, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2020-06-01, Publicado em 2020-06-11) – grifo nosso

APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. PRELIMINAR NÃO CONHECIDA. INOVAÇÃO RECURSAL. CONCURSO PÚBLICO. TÉCNICO DE ENFERMAGEM. SISTEMA PRISIONAL. INVESTIGAÇÃO DE ANTECEDENTES PESSOAIS.
ENTREGA DE FICHA DE INFORMAÇÕES CONFIDENCIAIS. NÃO ENTREGA. CONTEROVÉRSIA FÁTICA. FINALIDADE DO CERTAME RELEVANTE. ELIMINAÇÃO DO CONCURSO AUSÊNCIA DE PREVISÃO NO EDITAL. ILEGALIDADE CARACTERIZADA. SENTENÇA MANTIDA
.

1. O apelante suscita preliminar de citação dos demais candidatos do certame para compor a lide. Porém, a matéria não foi encartada nas informações prestadas, sendo inaugurada no apelo, pelo que não deve ser conhecida; 2.
Trata-se de recurso de apelação, interposto contra sentença que, nos autos do mandado de segurança, impetrado contra ato do Superintendente do Sistema Penitenciário do Estado do Pará, confirmou a liminar e concedeu a segurança, para determinar novo prazo ao impetrante para apresentação de documento na fase de antecedentes pessoais do concurso público para o cargo de técnico em enfermagem da SUSIPE, garantindo-lhe o direito à participação nas fases subsequentes até a nomeação e posse, em caso de aprovação e classificação final no certame (...)

(TJ/PA, 4722204, 4722204, Rel. CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2021-03-08, Publicado em 2021-03-17) – grifo nosso

Os Tribunais Pátrios, igualmente são uníssonos quanto ao referido entendimento, senão vejamos:

MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. ENCAMINHAMENTO DE DOCUMENTOS VIA SISTEMA INFORMATIZADO.
NÃO RECEBIMENTO PELA BANCA EXAMINADORA. AUSÊNCIA DE DISPONIBILIZAÇÃO DE RECIBO OU PROTOCOLO DE ENTREGA. FALHA NA ORGANIZAÇÃO DO CONCURSO. ELIMINAÇÃO DO CANDIDATO. ILEGALIDADE.
1. A ausência de disponibilização de recibo ou protocolo de entrega impossibilita a verificação e a comprovação, pelo candidato, do efetivo recebimento, pela banca examinadora, da documentação enviada via sistema informatizado, configurando, assim, falha na organização do concurso que não pode ser imputada ao candidato. 2. Nessas circunstâncias, a eliminação do candidato do certame após a aprovação em todas as fases anteriores, tão somente, em razão do não recebimento, pela banca examinadora, de documentos enviados via sistema informatizado, configura excesso de formalidade que afronta o princípio da razoabilidade. 3. Concedeu-se parcialmente a segurança.

(TJ-DF 07127523020198070000 DF 0712752-30.2019.8.07.0000, Relator: SÉRGIO ROCHA, Data de Julgamento: 10/12/2019, Conselho Especial, Data de Publicação: Publicado no PJe : 11/12/2019 . Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso

ADMINISTRATIVO.
CONCURSO PÚBLICO. ELIMINAÇÃO DO CANDIDATO POR NÃO APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS. AUSÊNCIA DE RECIBO OU PROTOCOLO DE ENTREGA DE DOCUMENTOS. FALHA NA ORGANIZAÇÃO DO CONCURSO
. A organizadora do concurso deveria ter adotado procedimento objetivo, em que se pudesse comprovar a entrega de documentos pelos candidatos, fornecendo-lhes recibo ou declaração sobre isto, proporcionando segurança para todas as partes envolvidas. Não tomadas as devidas precauções, eventuais falhas não podem ser imputadas aos candidatos.

(TRF-4 - APELREEX: 50073412620134047101 RS 5007341-26.2013.404.7101, Relator: MARIA ISABEL PEZZI KLEIN, Data de Julgamento: 30/03/2016, TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: D.E. 31/03/2016) – grifo nosso

ADMINISTRATIVO.
APELAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. ELIMINAÇÃO DO CANDIDATO POR NÃO APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS. AUSÊNCIA DE RECIBO OU PROTOCOLO DE ENTREGA DE DOCUMENTOS. FALHA NA ORGANIZAÇÃO DO CONCURSO
. - A Administração, ao argumento de que a conferência e emissão de recibo da documentação seria inviável em concursos de porte igual ao presente, não adotou nenhuma medida de controle de entrega e recebimento dos documentos exigidos no Edital, procedimento que atenderia não só aos interesses dos candidatos, que teriam a prova do cumprido a exigência, por meio da disponibilização de um comprovante, mas, principalmente, aos da própria Administração, que teria efetivo controle da apresentação da documentação exigida, resguardando-se, assim, de qualquer prejuízo que lhe pudesse ser imputado - É certo que a organização do concurso e a sistemática criada para a sua realização foram de responsabilidade da Administração, que tinha o dever de criar um sistema de entrega de documentos, que garantisse a segurança do procedimento, a fim de evitar extravios e fraudes, ainda mais, em se tratando de uma fase do concurso de caráter eliminatório. - A Administração não procedeu com o devido cuidado, deixando de adotar as necessárias medidas que garantissem a prova da entrega dos documentos exigidos, como a emissão de recibo ou protocolo, assinatura em lista específica ou outro meio qualquer, sendo certo que exigir da Impetrante, ora Recorrida, a comprovação da entrega da documentação, quando não lhe foi disponibilizado qualquer comprovante, seria determinar prova impossível, diante da realidade fática. - Hipótese em que o acolhimento da pretensão da Impetrante, ora Recorrida, não tem o condão de causar qualquer prejuízo à Administração, tampouco a terceiros, na medida em que resta incontroversa a aprovação da candidata, em primeiro lugar, na primeira fase da Seleção Pública do Curso de Especialização em Fisioterapia do INCA, bem como a circunstância de que a mesma já possuía a documentação exigida, à época de sua convocação para a segunda etapa do processo seletivo. - Recurso de apelação e remessa necessária improvidos.

(TRF-2 - AMS: 200551010259474 RJ 2005.51.01.025947-4, Relator: Desembargador Federal FERNANDO MARQUES, Data de Julgamento: 12/07/2010, QUINTA TURMA ESPECIALIZADA, Data de Publicação: E-DJF2R - Data::21/07/2010 - Página::189) – grifo nosso

MANDADO DE SEGURANÇA Nº 0028740-67.2018.8.08.0000 IMPETRANTE: ANA PAULA DE ALMEIDA LIMA AUTORIDADE COATORA: SECRETÁRIO ESTADUAL DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS RELATOR: DES. CARLOS SIMÕES FONSECA EMENTA CONSTITUCIONAL ADMINISTRATIVO PROCESSO SELETIVO CONTRATO TEMPORÁRIO ELIMINAÇÃO DO CANDIDATO POR NÃO APRESENTAÇÃO DE
DOCUMENTOS AUSÊNCIA DE RECIBO OU PROTOCOLO DE ENTREGA DE DOCUMENTOS FALHA NA ORGANIZAÇÃO DO CONCURSO VIOLAÇÃO A DIREITO LÍQUIDO E CERTO SEGURANÇA CONCEDIDA EM PARTE
. 1. A jurisprudência pátria, incluindo a do c. STJ, possui entendimento no sentido de que, nas hipóteses em que a organizadora do certame não prevê qualquer modalidade de recibo ou de outra forma de comprovação de envio e recebimento de documentos por parte do candidato, não poderá, posteriormente, alegar que a reprovação deste se fundou exatamente pela ausência de envio tempestivo da documentação. 2. No caso destes autos, a autoridade coatora não comprovou que a banca organizadora do processo seletivo permitia qualquer hipótese de confirmação para os candidatos que não fosse o próprio aviso de envio do e-mail, razão por que, verificada, posteriormente, a falha no envio dos anexos, não poderia ter eliminado a impetrante sem lhe conceder prazo para sanativa do vício. 3. Aplica-se ao caso, portanto, mutatis mutandis , o entendimento segundo o qual eventual falha por parte do prestador dos serviços de entrega de comunicações (por exemplo, os Correios) não pode ser imputada ao candidato, caracterizando caso fortuito que justifica a reabertura de prazo para nova prática do ato. 4. Desse modo, e diante da demonstração cabal de ilegalidade no ato administrativo impugnado neste mandamus , resta evidenciado direito líquido e certo da impetrante a ser tutelado na hipótese sob exame, devendo a autoridade coatora fixar novo prazo para que a impetrante envie sua documentação e, a partir deste envio, prossiga com as demais verificações inerentes ao regular andamento do certame, nos termos do edital de regência. 5. Segurança concedida em parte. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Mandado de Segurança, ACORDA o Primeiro Grupo de Câmaras Cíveis Reunidas deste e. Tribunal de Justiça, na conformidade da ata da sessão, à unanimidade de votos, CONCEDER EM PARTE A SEGURANÇA , nos termos do voto do relator. Vitória (ES), 02 de setembro de 2019. DES. PRESIDENTE DES. RELATOR

(TJ-ES - MS: 00287406720188080024, Relator: CARLOS SIMÕES FONSECA, Data de Julgamento: 02/09/2019, PRIMEIRO GRUPO CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS, Data de Publicação: 05/09/2019) – grifo nosso

REEXAME NECESSÁRIO – MANDADO DE SEGURANÇA – PROCESSO DE TRANSFERÊNCIA EXTERNA EM CURSO UNIVERSITÁRIO -
INSCRIÇÃO INDEFERIDA EM RAZÃO DA INCOMPLETUDE DOS DOCUMENTOS APRESENTADOS – CANDIDATA QUE AFIRMA A ENTREGA DE TODOS OS DOCUMENTOS PREVISTOS NO EDITAL - AUSÊNCIA DE DECLARAÇÃO DE ENTREGA QUE NÃO PODE PREJUDICAR A CANDIDATA – SENTENÇA QUE CONCEDEU A SEGURANÇA MANTIDA
. Conforme já decidiu o Superior Tribunal de Justiça "
a organizadora do concurso deveria ter adotado procedimento objetivo, em que se pudesse comprovar a entrega de documentos pelos candidatos, fornecendo-lhes recibo ou declaração sobre isto, proporcionando segurança para todas as partes envolvidas. Não tomadas as devidas precauções, eventuais falhas não podem ser imputadas aos candidatos."
(STJ - AREsp: 1033546 RS 2016/0330678-2, Relator: Ministro OG FERNANDES, Data de Publicação: DJ 09/02/2017) Sentença mantida em remessa necessária, contra o parecer.

(TJ-MS - Remessa Necessária Cível: 08343261320188120001 MS 0834326-13.2018.8.12.0001, Relator: Des. Dorival Renato Pavan, Data de Julgamento: 26/09/2019, 3ª Câmara Cível, Data de Publicação: 30/09/2019) – grifo nosso

REEXAME NECESSÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. MUNICÍPIO DE ARROIO DO PADRE. PROCESSO SELETIVO PARA ESCOLHA DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR. EDITAL N. 01/2015. INSCRIÇÃO NÃO HOMOLOGADA, POR DEFICIÊNCIA DE DOCUMENTOS. AUSÊNCIA DE RECIBO OU PROTOCOLO DA LISTA DAS EXIGÊNCIAS A GARANTIR A SEGURANÇA DO PROCEDIMENTO. FALHA NA ORGANIZAÇÃO DO CERTAME.
IMPOSSIBILIDADE DE EXIGIR DAS IMPETRANTES TAL PROVA. PARTICIPAÇÃO QUE NÃO TEM O CONDÃO DE CAUSAR PREJUÍZO À ADMINISTRAÇÃO, TAMPOUCO A TERCEIROS. SEGURANÇA CONCEDIDA NA ORIGEM. SENTENÇA CONFIRMADA. UNÂNIME
. (Reexame Necessário Nº 70070949334, Terceira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jerson Moacir Gubert, Julgado em 29/11/2018).

(TJ-RS - REEX: 70070949334 RS, Relator: Jerson Moacir Gubert, Data de Julgamento: 29/11/2018, Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 07/12/2018) – grifo nosso

Desse modo,
não tendo a Administração dado ao candidato (Agravante/Apelado) qualquer comprovante da
entrega
dos documentos, ou seja, deixando de adotar medidas que garantissem a prova da
entrega
, como o fornecimento de recibo ou
protocolo
, assinatura em lista específica ou outro meio qualquer, é inconcebível exigir do candidato a prova da
entrega
, pois esta é uma prova impossível.

Assim, o Agravo Interno merece ser provido, para reformar a Decisão Monocrática, para reconhecer que o magistrado de origem, ao conceder o Mandado de Segurança, o fez de forma acertada.

Ante o exposto, nos termos da fundamentação, CONHEÇO e DOU PROVIMENTO ao Agravo Interno, reformando a Decisão Monocrática (Id. 4438620 - Pág. 1/8), para CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AOS APELOS E AO REEXAME, mantendo a sentença nos termos do voto.

P.R.I.C.

Belém, .

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 09/08/2021